Tribunal: TJMT
Processo: 0012486-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012486-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RTV CIDADA SERVICO DE COMUNICACAO LTDA - EPP - CNPJ: 15.671.598/0001-18 (APELANTE), BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA - CPF: 030.828.961-70 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO AVILA FRAGA - CPF: 006.061.899-04 (APELADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012486-52.2016.8.11.0041

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO E RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES JULGADA PROCEDENTE – REQUERIDA QUE ALEGA PAGAMENTOS NÃO COMPUTADOS PELO AUTOR E SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO DE QUEM ALEGA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC- REFORMA- CONTRATO QUE PREVÊ A CORREÇÃO PELO IGP-M – SUBSTITUÇÃO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POSTULADA PELO APELADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DA APELANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS ACERCA DO FATOR DE CORREÇÃO A INCIDIR SOBRE OS VALORES DEVIDOS –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A ocorrência de fato extintivo ou modificativo do direito do autor precisa ser provada, caso em que o alegado pagamento dos alugueres reclamados constitui ônus da prova por inteiro, a cargo da requerida.

O pagamento de alugueres e encargos da locação se prova documentalmente, de cujo ônus a requerida apelante não se desincumbiu, máxime se os comprovantes de pagamento juntados se referem a alugueres que não fazem parte do pedido de cobrança pelo autor da ação.

A litigância de má-fé é o exercício de forma abusiva de direitos processuais. Ocorre quando uma das partes impõe, voluntariamente, empecilhos para atingir a finalidade da demanda. Inocorrência no caso por parte da requerida, ora apelante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta
por
RTV CIDADA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA – EPP,
contra sentença que na Ação de Despejo c/c Alugueres e Encargos movida por
Luiz Fernando Avila Fraga
, julgou procedente a ação para

declarar

rescindido o contrato e, por consequência, condenar a requerida apelante ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos referentes aos meses de janeiro/2013 até a desocupação (06.08.2016 – fls. 182/210), com a exceção dos meses de setembro/2013 e março/2014 (houve adimplemento pela ré – fls. 139/141), devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

Em síntese, sustenta necessidade de reforma da sentença ao fundamento de que ficou omissa a documentos juntados na contestação (fls.108/120 e 139/141) que demonstram diversos pagamentos de alugueis, além daqueles contemplados na decisão, a saber setembro/2013 e março/2014.

Diz que é omissa acerca da confissão do apelado de valores tidos como pagos e descritos em sua planilha anexada na inicial da demanda, porque o autor reconhece o pagamento parcial dos alugueres dos meses de julho à outubro de 2014, caso em que existe apenas uma diferença devida, o que não foi observado na sentença.

Requer o provimento do recurso a fim de que sejam considerados como pagos os alugueres dos meses de fevereiro/2013 a novembro/2013, nos valores descritos às fls 139/140, e dos meses de janeiro/2014 a outubro/2014 (recibos fls.217V), bem assim na atualização dos valores seja substituído o INPC, pelo IGP-M ou IPC-A, porque previsto na cláusula quarta do contrato, bem assim a redução do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado postula o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários em grau de recurso (artigo 85, 11o do CPC) e a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por RTV Cidadã Serviço de Comunicação Ltda, contra sentença que julgou procedente ação de despejo e determinou o pagamento de alugueres vencidos e não pagos referentes aos meses de janeiro/2013 até a desocupação (06.08.2016 – fls. 182/210), com exceção de dos meses de setembro/2013 e março/2014.

Assim, a controvérsia se resume a verificar se a apelante RTV Cidadã Serviço de Comunicação fez prova do pagamento dos alugueres que compreendem os meses de fevereiro/2013 a novembro/2013, nos valores descritos às fls 139/140, e dos meses de janeiro/2014 a outubro/2014 (recibos fls.217V).

Das provas, observa-se que as partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial localizado na Rua Luis Pereira Leite, 490, bairro Alvorada nesta Cidade, na data de 22/6/2012, pelo período de 60 (sessenta) meses com início em 1/7/2012 e prazo final em 30/6/2017, com valor inicial de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e no último mês o valor de R$5.417,50 (cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

A ação foi proposta pelo apelado Luiz Fernando Avila Fraga com base no inadimplemento da apelante RTV Cidadã Serviço de Comunicação Ltda, dos alugueres a partir do ano de 2013.

De início, acerca dos valores cobrados pelo autor, observa-se da planilha acostada a inicial (ID 54338639), diz respeito apenas aos alugueres com vencimentos em

05/01/2013, 05/09/2013, 05/12/2013, 05/05/2014, 05/05/2014.

Logo,
não socorre o argumento da apelante para que sejam considerados como pagos os alugueres dos meses de
fevereiro/2013 a novembro/2013
, justamente porque não são objeto de cobrança pelo autor apelado
. Frisa-se, aliás, que muito embora o mês de setembro conste como devido na planilha do apelado, a sentença determinou a exclusão do referido mês.

Na sequência, os
meses de janeiro/2014, abril/2014, junho/2014
,
sequer são objeto de cobrança pelo autor.

O valor do mês
de
março/2014
, a sentença determinou a exclusão da cobrança.

Por fim, os locatícios vencidos em
05/07/2014, 05/08/2014, 05/09/,2014 e 05/10/2014
, os pagamentos a menor do que efetivamente é devido pela apelante, foram devidamente computados pelo apelado, como se visualiza da planilha ID 54338639.

Depois, a partir dos alugueres com vencimento entre
05/11/2014 e 05/04/2016
, no valor individual de R$5.000,00, a inadimplência da apelante foi integral e não há, igualmente, comprovante de pagamento dos valores devidos.

Sobreleva ressaltar, aliás, que tanto os documentos juntados pela apelante (Ids 54338863, 54338864, 54338865 e seguintes) como o documento intitulado “Confirmação de Transferência entre Contas Correntes” (ID 54338869) emitido pelo Banco HSBC, apenas corroboram a versão do autor apelado, porquanto os meses ali descritos, sequer são objeto de cobrança na presente ação, o que é possível verificar da simples análise da planilha juntada pelo autor.

Do exposto, não há razão fática ou jurídica apta a reformar a sentença que deu correta solução à controvérsia em exame, notadamente porque todos os pagamentos comprovados no processo foram sim sopesados seja pelo autor quando apresentou sua planilha, como pela sentença que determinou a exclusão da cobrança de dois meses de locatícios comprovadamente quitados.

Por derradeiro, no que tange ao índice de correção monetária, cumpre notar que na Cláusula Quarta as partes convencionaram a correção do pacto por meio do IGP-M ou IPC-A. De modo que merece ser privilegiado o referido ajuste na atualização dos valores devidos em substituição ao INPC fixado na sentença recorrida.

Nesse sentido:

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL -COBRANÇA DE ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS - Prorrogação do contrato - Existência de cláusula contratual que prevê a obrigação solidária do fiador (Município de Mauá) perante o locador até a entrega das chaves - Programa Bolsa Aluguel - Hipótese em que não ocorreu a exoneração reclamada -
Correção monetária de acordo com a previsão contratual a ser reajustada pelo IGPM -
Juros de mora com incidência sobre os aluguéis não pagos, desde os respectivos vencimentos (art. 397, caput, do Código Civil) -Sentença mantida - Recurso desprovido.

(TJSP;

Apelação Cível 0003962-11.2010.8.26.0348; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2013; Data de Registro: 03/12/2013)

Por fim,
não se verifica o exercício de forma abusiva de direitos processuais da parte recorrente capaz de autorizar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé. Reformada a sentença, ainda que apenas no que diz respeito ao índice de correção monetária, improcede o pedido do apelado de majoração dos honorários do artigo 85, §11o do CPC.

Por derradeiro, mantém-se a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da
condenação, porquanto em harmonia com o disposto no artigo 85, §2o do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso interposto pela
RTV CIDADA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA – EPP
apenas para determinar que a correção monetária dos valores devidos seja calculada pelo IGP-M, em substituição ao INPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020